Tribunal: STF
Processo: RE 87630
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EM MANDADO DE
SEGURANÇA DECIDE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. EM AÇÃO ORDINARIA
POSTERIOR, NÃO SERIA POSSIVEL ADOTAR-SE SOLUÇÃO DE MÉRITO OPOSTA A
QUE PREVALECERA NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENTENDIMENTO RESTRITO DO
ENUNCIADO 304 DA SÚMULA.